Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701524-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU CABRAL DA SILVA AGRAVADO: CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DIRCEU CABRAL DA SILVA contra decisão que, em processo cumprimento de sentença, determinou a penhora de 10% do salário do devedor. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque na origem a mesma decisão está sendo questionada pelo devedor mediante impugnação à penhora, com os mesmos fundamentos ora apresentados, e em data anterior à interposição do presente Agravo. Somente quando exaurida a jurisdição na origem referente à penhora é que será cabível a interposição do respectivo recuso, desta vez contra a nova decisão. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelo recorrente. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.